Tribunal: STF
Processo: RE 1512601
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. ABORDAGEM REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. IMPOSSIBILIDADE. NOVA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO RESP N. 1.977.119/SP. RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.977.119/SP, alterou sua jurisprudência, conferindo nova interpretação ao disposto no art. 244 do CPP. 



    2. Nesse contexto, como destacado no acórdão paradigma acima mencionado, "não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais", não sendo dado aos guardas municipais, em hipóteses como a presente, proceder à revista pessoal, em contexto alheio às suas atribuições, cabendo a eles o acionamento dos órgãos policiais para que, em observância ao disposto no referido art. 244 do CPP, realizem a abordagem e revista do agente suspeito. 



    3. "Em 25/8/2023, o STF julgou procedente a ADPF n. 995 (Rel. Ministro Alexandre de Moraes) para 'CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos artigos 4º da Lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 DECLARANDO INCONSTITUCIONAIS todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública'. Mais uma vez, a Corte reafirmou sua posição de que as guardas municipais integram o Sistema de Segurança Pública, mas, novamente, não lhes conferiu poderes idênticos aos dos órgãos policiais" (HC n. 830.530/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 27/9/2023, DJe de 4/10/2023). 



    4. Agravo regimental desprovido. (Documento 50). 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento 69). 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, 6° e 144, § 8°, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça assim analisou a controvérsia:



    Da análise do acórdão recorrido, surge que os guardas municipais exerceram atividade investigativa e ostensiva de polícia judiciária, já que estavam em patrulhamento e supostamente avistaram o paciente em atitude suspeita. Destaque-se que, pelo relato contido no acórdão, o paciente não externava nenhuma situação de flagrância. 



    Dessa forma, não obstante seja autorizada a atuação das Guardas Municipais para a proteção dos bens, instalações e equipamentos dos entes municipais, essa atuação é subsidiária e não pode ser confundida com as garantias das atribuições e funções restritas às Polícias Judiciária e Militar. 



    Assim, uma vez sinalizada a atuação exorbitante dos guardas municipais, de rigor a manutenção do reconhecimento da nulidade da busca pessoal realizada, bem como do restabelecimento da decisão de piso que rejeitou a denúncia (e-STJ fls. 27/34). (pp. 14 e 15 do documento eletrônico 50)



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim examinou a questão:



    O recorrido Weslley Rosani de Lima foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, nos seguintes termos (mov.44.1):



    No dia 28 de dezembro de 2020, em horário não precisado nos autos, mas certo que entre 23h15min e 23h58min, em via pública, mais precisamente na Rua Aníbal de Castro, próximo ao numeral 01, Vila Garcia, neste município e Comarca de Paranaguá/PR, o denunciado WESLLEY ROSANI DE LIMA, dotado de vontade livre e consciente, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, com a finalidade de venda, trazia consigo, no interior do seu bolso esquerdo, 2g (dois gramas) da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “cocaína” fracionadas em 7 (sete) buchas embaladas, e 17,3g (dezessete vírgula três gramas) da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “crack” no interior do bolso direito, bem como mantinha em depósito, no interior de sua residência, 82,0 g (oitenta e dois gramas), da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha” na forma de 46 (quarenta e seis) buchas, sendo substâncias capazes de causar dependência física e/ou psíquica, sendo seu uso e comércio proibidos em todo o território nacional, de acordo com a Portaria n. 344/98 do SVS/MS, atualizada pela RDC n. 32, de 04 de junho de 2014, da ANVISA/MS, conforme auto de prisão em flagrante de mov. 1.5, auto de exibição e apreensão de mov. 1.7, auto de constatação provisória de droga de mov. 1.9 e boletim de ocorrência n. 2020/1332800 de mov. 1.6.



    Lado outro, em relação à ilegalidade das diligências que resultaram na prisão em flagrante do recorrido e, também, na apreensão de entorpecentes, destaca-se que a Constituição Federal, ao tratar da temática da segurança pública, dispõe que aos Municípios é facultado a constituição de guardas municipais com a finalidade precípua de proteção de seus bens, serviços e instalações.



    [...]



    No que tange à atuação da guarda municipal na prisão do recorrido, e a posterior apreensão da droga, não há que se falar em ilegalidade ou em usurpação das atribuições da Polícia Militar ou da Polícia Civil, pois, constatada a situação de flagrante, inexiste óbice a se proceder a prisão.



    Na hipótese, constam dos autos que, no dia 29/12/2020, guardas municipais realizavam patrulhamento no local conhecido como ponto de venda de drogas e avistaram o recorrido em atitude que entenderam como suspeita, por ter se assustado com a aproximação da equipe.



    Na abordagem efetuada, localizaram em poder de Weslley Rosani de Lima 7 (sete) porções de cocaína (totalizando 2g), pedaços de crack (pesando 17,3g) e 1 aparelho de telefonia móvel celular com a tela quebrada. Ainda, nessa oportunidade, ele admitiu informalmente a traficância, bem como afirmou que guardava mais uma quantia de droga no interior da casa onde reside com a família.



    [...]



    Logo, tais elementos conjugados entre si formam um quadro não de mera suspeita, mas de efetiva necessidade da atuação da guarda municipal, ou seja, de justa causa para a ação que fora efetivamente tomada naquele momento. Ressalta-se que a realização de revista pessoal não é ilegal, ainda mais quando as atitudes do recorrido demonstraram que ele tinha acabado de comercializar e estava na posse de entorpecentes. (pp. 2 a 5 do documento 8)



    Pois bem. 



    Registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 995/DF, deu interpretação conforme à Constituição aos arts. 4º da Lei n. 13.022/2014 e 9º da Lei n. 13.675/2018 e declarou inconstitucionais “todas as interpretações judiciais que excluam as guardas municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do sistema de segurança pública”. A ementa desse julgado é a seguinte:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA. ART. 144, §8º, DA CONSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DAS GUARDAS MUNICIPAIS COMO ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. LEGÍTIMA OPÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL AO INSTITUIR O SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (LEI N° 13.675/18). PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública. 



    2. Essa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, fez com que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 846.854/SP, reconhecesse que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 



    3. O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao, com CONGRESO NACIONAL, em legítima opção legislativa, no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII). 



    4. O quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). 



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente para, nos termos do artigo 144, §8º da CF, CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos artigo 4º da Lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 DECLARANDO INCONSTITUCIONAL todas as interpretações judiciais que excluam as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública (ADPF 995/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 9/10/2023).



    Mais recentemente, contudo, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 1.468.558/SP, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, proferi voto divergente, no qual, embora vencido, ressalvei que, ainda que as guardas municipais, devidamente criadas e instituídas, façam parte do sistema de segurança pública, a elas não foram atribuídos poderes irrestritos de policiamento ostensivo ou investigativo, que lhes autorizariam a realizar indistintamente as atividades exercidas, por exemplo, pelas polícias militares ou pelas polícias civis estaduais. Ou seja, reconhecer que as guardas municipais integram o sistema de segurança pública não implica equipará-las às polícias, atribuindo-lhes as exatas mesmas funções.



    Entendo que as guardas municipais exercem poderes de polícia sui generis e podem desempenhar atividades de vigilância e realizar determinadas intervenções apenas naquilo que se referir à salvaguarda ao patrimônio público do município em face de eventuais perigos. A essa atribuição soma-se, ainda, a possibilidade de prender indivíduos em situação de evidente flagrante delito, uma vez que o art. 301 do Código de Processo Penal confere esse direito a qualquer do povo, o que inclui, evidentemente, as guardas municipais. 



    Isso significa, sobretudo, que as guardas municipais não têm atribuição prima facie para realizar buscas, sejam pessoais ou domiciliares, as quais constituem intervenções consideravelmente invasivas nos direitos dos cidadãos à liberdade, à intimidade e à inviolabilidade do domicílio – art. 5º, caput, X e XI, da Constituição Federal.  



    Entretanto, para a maioria dos eminentes Ministros integrantes da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não há ilegalidade na busca pessoal e nas diligências para averiguação realizadas pelas guardas municipais.



    Feita essa ressalva, adiro, contudo, ao entendimento fixado pela Primeira Turma, pela estrita observância aos arts. 926, caput, e 927, V, do Código de Processo Civil, que acentuam o princípio da colegialidade.  



    No caso ora em análise, conforme se depreende dos autos, os guardas municipais realizavam patrulhamento de praxe em conhecido local de ponto de tráfico de entorpecentes e perceberam que o acusado ficou assustado com a presença deles. Diante da atitude suspeita, abordaram-no e, na revista realizada, encontraram “2g (dois gramas) da substância entorpecente vulgarmente conhecida como ´cocaína´ fracionadas em 7 (sete) buchas embaladas, e 17,3g (dezessete vírgula três gramas) da substância entorpecente vulgarmente conhecida como ´crack´ no interior do bolso direito, bem como mantinha em depósito, no interior de sua residência, 82,0 g (oitenta e dois gramas), da substância entorpecente vulgarmente conhecida como ´maconha´ na forma de 46 (quarenta e seis) buchas”. (documento 8).



    Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a validade da busca pessoal e residencial realizada pelos guardas municipais. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator